Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-48.2024.8.11.0087
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003107-48.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINETE CHAVES DOS SANTOS - CPF: 047.150.683-46 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos
de
declaração
de
inexistência
de
propriedade

sobre

motocicleta
e
anulação
de
débitos

tributários
,
em

razão da ausência de comprovação da venda do veículo
, da
tradição
do
bem
e da
identificação
do
adquirente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se é
possível

declarar

a

inexistência
de
propriedade
de
veículo

automotor
e
anular

débitos

tributários

quando

não

há

comprovação
formal da
transferência
da
propriedade

nem

identificação
do
adquirente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
responsabilidade
do
proprietário
de
veículo

automotor

pelos

débitos

relacionados

ao

bem

permanece

mesmo

após
a
transferência
da posse a
terceiros
,
caso

não

tenha

sido

formalizada
a
transferência
de
propriedade

perante
o
órgão
de
trânsito

competente
,
conforme

previsto
no art. 257, § 2º, do CTB.

4.
Embora
o STJ
tenha

mitigado
a
regra
do art. 134 do CTB
quando

comprovada
a
transferência
da
propriedade
, no
caso

em

análise

não

houve

comprovação

efetiva
da
venda
do
veículo
, com
a

identificação
do
adquirente
,
sendo

insuficientes
o Boletim de
Ocorrência
e a
Declaração
de
Renúncia
de
Propriedade

apresentados
.

5.
Apesar
do art. 1.275, II, do Código Civil
prever
a
renúncia

como
causa da
perda
de
propriedade
do
bem

móvel
,
os

veículos

automotores

possuem

regulamentação

específica
no Código de
Trânsito
Brasileiro,
que

exige
o
registro

obrigatório
de
todo

veículo

automotor
no
órgão

executivo
de
trânsito
,
não

sendo

admissível
a simples
renúncia
de
propriedade

veicular
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
responsabilidade
do
proprietário
registral de
veículo

automotor

pelos

débitos

relacionados

ao

bem

permanece

mesmo

após
a
transferência
da posse a
terceiros
,
caso

não

tenha

sido

formalizada
a
transferência
de
propriedade

perante
o
órgão
de
trânsito

competente
. 2.
Não
é
possível
a
simples

renúncia
de
propriedade

veicular
, pois
os

veículos

automotores

possuem

regulamentação

específica
no Código de
Trânsito
Brasileiro,
que

exige
o
registro

obrigatório
de
todo

veículo

automotor
no
órgão

executivo
de
trânsito
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CTB,
arts
. 120, 123, I, 134 e 257, § 2º; CC, art. 1.275, II.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
585; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
, j. 25/2/2014; STJ,
REsp
n. 1.881.788/SP (Tema 1118), Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira

Seção
, j. 23/11/2022; TJMT, N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, j. 05/06/2023; TJMT, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, j. 30/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003107-48.2024.8.11.0087

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARINETE CHAVES DOS SANTOS

Recorridos
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Marinete
Chaves dos Santos
ajuizou

reclamação

em
face do Departamento Estadual de
Trânsito
- DETRAN MT e Estado de Mato Grosso.
Noticiou

que
: a) era
proprietária
de
uma

motocicleta

modelo
HONDA/CG 150 Titan Es,
ano
2009,
placa
HTF4653,
Renavam
nº 00147919886; b)
em

meados
de 2020,
mudou
-se de
Sidrolândia
/MS para
Guarantã
do Norte/MT,
deixando
a
motocicleta
com
seus

filhos
; c)
autorizou
a
venda
da
motocicleta

devido
a
dificuldades

financeiras
,
sendo
a
negociação

feita

informalmente
,
sem

contrato

escrito
; d)
não

possui
dados do
adquirente
e o
pagamento

foi

feito

em

espécie
; e)
não

houve

transferência
de
titularidade
e
atualmente

existem

débitos

tributários

em

seu

nome
no valor de R$4.012,00.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
de
propriedade

sobre
o
veículo
e
a

anulação
dos
débitos

registrados

em

seu

nome
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
ausência
do
documento
de
transferência
do
veículo

não

pode

servir
de
óbice
para
que
a
parte

reclamante

tenha

declarada
a
inexigibilidade
das
multas
e
débitos
; b) é
imprescindível
ser
comprovada
a
alienação
, a nova posse e
identificado
o
atual

possuidor
para se
mitigar
a
regra

contida
no
artigo
134 do CTB; c) a
não

demonstração
da
venda
, da
tradição
do
bem
e a
ausência
de dados do
adquirente

inviabilizam
as
medidas

que

isentariam
a
parte

reclamante
dos
tributos
do
veículo
.
Ao final
,
proferiu

sentença
de
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
transferência
de
propriedade
de
veículo

ocorre
com a
tradição
do
bem
,
conforme

entendimento
do STJ; b) a
ausência
de
comunicação

ao
DETRAN
sobre
a
transferência
de
propriedade

não

modifica
a
responsabilidade
do novo
proprietário

pelos

encargos

tributários
; c) a lei
estadual

prevê
a
responsabilidade

tributária do adquirente do veículo e não do alienante
; d) a
alegação
de
que

não

comprovou
a
tradição

não

pode

prosperar
, pois se
ainda

tivesse
a posse do
bem

não

haveria

sentido

em

pleitear
a
presente

demanda
; e) seria a
única

prejudicada
com a
procedência
da
demanda
, pois
renunciaria

ao

próprio

bem
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando

que
: a) as
pretensões

deduzidas
no
recurso

não

encontram

respaldo
no
ordenamento

jurídico
; b) o art. 134 do CTB
atribui

ao

vendedor
a
responsabilidade
de
comunicar
a
venda
para se
eximir
de
responsabilidades
; c) a
parte

reclamante

não

cumpriu
com o
ônus
da
prova

em

relação

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
; d)
há
total
ausência
de
qualquer

prova

que

confirme
a
alegação
de
venda
do
veículo
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Registro de
veículo
.

A
responsabilidade
do
proprietário
de
veículo

automotor

pelos

débitos

relacionados

ao

bem

permanece

mesmo

após
a
transferência
da posse a
terceiros
,
caso

não

tenha

sido

formalizada
a
transferência
de
propriedade

perante
o
órgão
de
trânsito

competente
.

O
registro
no
órgão
de
trânsito

constitui

presunção
juris tantum de
propriedade
,
sendo
o
proprietário
registral
responsável

pelas

infrações
e
tributos

vinculados

ao

veículo
,
conforme

previsto
no 257, § 2º, do CTB:

"Ao
proprietário

caberá
sempre a
responsabilidade
pela
infração

referente
à
prévia

regularização
e
preenchimento
das
formalidades
e
condições

exigidas
para o
trânsito
do
veículo

na
via
terrestre
,
conservação
e
inalterabilidade
de
suas

características
,
componentes
,
agregados
,
habilitação
legal e
compatível
de
seus

condutores
,
quando

esta
for
exigida
, e
outras

disposições

que
deva
observar
."

A
transferência
da
propriedade
de
veículo

automotor

somente
se
aperfeiçoa
com
a

alteração
do
registro
junto
ao

órgão
de
trânsito
,
sendo

insuficiente
a
mera

tradição
do
bem

ou

contrato

particular entre
as partes.
Enquanto

não

realizada
a
transferência
formal, o
antigo

proprietário

permanece

responsável

pelas

obrigações

relacionadas

ao

veículo
,
como

preconiza
o art. 123, I, do CTB:

"
Será

obrigatória

a

expedição
de novo
Certificado
de Registro de
Veículo

quando
: I - for
transferida
a
propriedade
;"

A
jurisprudência

consolidada

reconhece

que

o

proprietário
registral do
veículo

responde

solidariamente
com o
condutor

pelas

penalidades

impostas
,
exceto

quando

comprovar
a
transferência
da
propriedade

ou

a

ocorrência
de
furto

ou

roubo
.

Este
entendimento
visa
garantir
a
segurança

jurídica
e
a

efetividade
da
fiscalização
de
trânsito
.

"
Súmula
585 do STJ: A
responsabilidade

solidária
do ex-
proprietário
,
por

débitos

relativos

ao
IPVA,
multas
e
taxas

vinculadas

ao

veículo
,
não
se
estende
a
dívidas

surgidas

após

a

alienação do bem se comprovada a comunicação da venda

ao

órgão

competente
de
trânsito
."

Esta
Turma

Recursal

já
se
manifestou

sobre

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

"(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)"

No
caso

em

análise
, a
parte

recorrente

alega
ter
vendido
o
veículo

em
2020,
porém

não

apresentou

qualquer

documento

que

comprove
a
transferência
da
propriedade
,
como

contrato
de
compra
e
venda
,
recibo
de
pagamento

ou

identificação
do
adquirente
.
Ademais
,
não

realizou
a
comunicação
de
venda

ao
DETRAN,
conforme

exigido

pelo
art.
134 do
CTB.

Embora
a
recorrente

tenha

apresentado
Boletim de
Ocorrência
(ID/PJe2 320456425) e
Declaração
de
Renúncia
de
Propriedade
(ID/PJe2 320456423), tais
documentos
,
por

si

só
,
não

são

suficientes
para
comprovar

a

efetiva

transferência
da
propriedade
do
veículo
,
especialmente

considerando

a

ausência
de
identificação
do
suposto

adquirente
.

Sem
comunicação

em
face do Estado,
uma

vez

efetuada
a
comunicação
de
venda
, o Estado
não

poderá

cobrar
,
tampouco

responsabilizar
o
antigo

proprietário

pelos

encargos
do
veículo

referentes

ao

período
posterior à
comunicação
.

Nesse
sentido
:

"(...) II - O art. 134 do Código de
Trânsito
Brasileiro - CTB
não

permite

aos

Estados
e
ao
Distrito Federal
imputarem

sujeição

passiva

tributária

ao

vendedor
do
veículo

automotor
,
pelo

pagamento
do IPVA
devido

após

a

alienação
do
bem
,
quando

não

comunicada
, no
prazo
legal, a
transação

ao

órgão
de
trânsito
. (...) (STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1118.
REsp
n. 1.881.788/SP,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Seção
,
julgado

em
23/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)"

Com base no
Princípio
da
Legalidade

Estrita
, o Ente Público
somente

pode

agir

nos

limites
do
que
a lei
expressamente

autoriza
,
nos

termos
do art. 37 da
Constituição
Federal e do
entendimento

firmado

pelo
STJ no RMS 20118/RJ.

Sem
comunicação

em
face do comprador, o
contrato

faz
lei entre as partes (
pacta sunt
servanda
) e
deve
ser
devidamente

cumprido
,
ressalvado
o
caso
de
cláusulas

abusivas
.

Na celebração de contrato de compra e venda de veículo

automotor

implicitamente
o
comprovador

assume

a

obrigação
de
transferir
para o
seu

nome
a
propriedade
do
veículo
junto
ao
Departamento Estadual de
Trânsito
.

Não
obstante
a

isso
,
nos

termos

ao

artigo
134 do Código de
Trânsito
Brasileiro, o
vendedor
de
veículo

automotor
,
deve

encaminhar

ao

Detran
, no
prazo
de 60
dias
,
cópia

autenticada
do
comprovante
de
transferência
de
propriedade
,
devidamente

assinado
e
datado
, para
que

não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

relativos

ao

referido

veículo
.

Todavia
,
não
obstante o
disposto
legal, o Superior Tribunal de Justiça
vem

mitigando

esta

regra

quando

os

encargos
, tais
como
IPVA e
infrações
se
referirem
a
período
posterior à
alienação
,
devidamente

comprovado
,
mesmo

sem
a
comunicação

ao
DETRAN.

Nesse
sentido
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte
já

decidiu

que
,
comprovada
a
transferência
da
propriedade
do
veículo
,
afasta
-
se a

responsabilidade
do
antigo

proprietário

pelas

infrações

cometidas

após

a

alienação
,
mitigando
-se,
assim
, o
comando
do art. 134 do Código de
Trânsito
Brasileiro (
AgRg
no
REsp
1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA,
DJe
06.09.2011). (...) (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014.)"

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

"(...)

Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo. "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (
AgRg
no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma,
DJe
de 6/9/11) (...)

(N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)"

Contudo
, para
que

seja

possível
a
mitigação
da
regra

prevista
no art. 134 do CTB, é
necessária
a
comprovação

efetiva
da
transferência
da
propriedade
, com
a

identificação
do
adquirente
, o
que

não

ocorreu
no
presente

caso
.

Quanto à
renúncia
da
propriedade
,
embora
o art. 1.275, II do Código Civil
disponha

que
se
perde
a
propriedade
pela
renúncia
,
não
se
pode

olvidar
o
disposto
no art. 120 do Código de
Trânsito
Brasileiro, o qual
impõe
o
registro

obrigatório
de
todo

veículo

automotor
no
órgão

executivo
de
trânsito
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

pacificado
no TJMT:

"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar
do
artigo
1.275, II, do Código Civil
prever
a
renúncia

como
causa da
perda
de
propriedade
do
bem

móvel
, é
certo

que

os

veículos

automotores

possuem

peculiaridades
,
sendo

regidos

por
leis
especiais
,
notadamente
o Código de
Trânsito
Brasileiro, o qual
dispõe

que

todo

automóvel

deve

estar

obrigatoriamente

registrado
,
só

podendo
o
proprietário

dispor
do
bem

por

transferência

ou

alienação
. (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
05/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
previsão

normativa
de
perda
da
propriedade

por

renúncia

constante
no art. 1.275 do Código Civil,
não

afasta

a

aplicação
da
legislação

específica
(Código de
Trânsito
Brasileiro),
que

determina

todo

veículo

automotor

seja

devidamente

registrado
no
órgão

executivo
de
trânsito
do Estado
ao
qual
pertence
o
Município
de
domicílio

ou

residência
de
seu

proprietário
(art. 120 do CTB). A
jurisprudência

deste
Tribunal de Justiça
firmou

entendimento
no
sentido
de
que

a

escritura

pública

declaratória
de
renúncia
de
direito

sobre

veículo

automotor

não
é
documento

hábil
para
exclusão
de
propriedade

desse

bem
.
Não
se
pode

considerar

ilegal

ou

abusiva
a
recusa
do Departamento de
Trânsito
do Estado de Mato Grosso de
excluir
o
nome
do
proprietário
do
Certificado
de Registro de
Veículos

quando

ele

não

cumpre
com
os

requisitos

legais
para
transferência
do
bem
,
nos

termos
do
artigo
134, do Código de
Trânsito
Brasileiro. (N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
30/01/2023,
publicado
no DJE 10/02/2023)"

Em
igual

sentido
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

"(...) 2. O simples
pedido
de
renúncia

não

implica

na

perda
da
propriedade

veicular
.
Precedentes
do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003) (N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)"

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não
obstante o art. 1.275 do Código Civil
preveja
a
renúncia

como
causa da
perda
de
propriedade
do
bem

móvel
,
certo
é
que

o

automóvel

possui

peculiaridades
,
motivo

pelo
qual é
regido

por

legislação
especial,
notadamente
o Código de
Trânsito
Brasileiro, o qual
dispõe

que

todo

veículo

automotor

deve

estar

obrigatoriamente

registrado
,
só

podendo
o
proprietário

dispor
do
bem

por

transferência

ou

alienação
.

Inexistindo

provas

capazes
de
demonstrar

a

ocorrência
de
quaisquer
das
hipóteses

citadas
pela
legislação

aplicável
,
que

autorizariam
a
baixa
do
veículo
(
alienação

ou

perecimento
),
não

há

possibilidade
de se
acolher
a
pretensão
. (N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/05/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023)."

Portanto
,
considerando

a

ausência de comprovação da transferência da propriedade do veículo
, com
a

identificação
do
adquirente
,
bem

como

a

impossibilidade
de simples
renúncia
da
propriedade

veicular
,
não

há

como

acolher
a
pretensão
da
recorrente
.

A
sentença

recorrida

analisou

corretamente
a
questão

ao

concluir

que
"
a ausência do documento de transferência do veículo

não

pode

servir
de
óbice
para
que
a
parte

autora

tenha

declarada
a
inexigibilidade
das
multas
dos
débitos

atribuídos

ao

nome
dela
",
sendo
"
imprescindível
ser
comprovada
a
alienação
, a nova posse e
identificado
o
atual

possuidor
para se
mitigar
a
regra

contida
no
artigo
134 do CTB
".

Ademais
,
não
é
possível

alterar
o
registro
de
propriedade

veicular
para "
proprietário

desconhecido
", pois o
sistema
de
registro
de
veículos

exige

a

identificação
do
proprietário
,
conforme
a
legislação
de
trânsito
.
A

alteração
para "
proprietário

desconhecido
"
geraria

insegurança

jurídica
e
dificultaria
o
controle
do
Detran

sobre
a
titularidade
e a
situação
fiscal e
administrativa
dos
veículos

registrados
.

Assim,
não

havendo

comprovação
da
transferência
da
propriedade
do
veículo
, com
a

identificação
do
adquirente
,
nem

sendo

possível
a simples
renúncia
da
propriedade

veicular
,
não

há

como

acolher
a
pretensão
da
recorrente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
,
observe
-se o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025